Tribunal: TJSP
Processo: 2156431-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
res – Ausência de comprovação do recolhimento dos valores referentes às despesas postais para intimação do agravado – Desídia que obsta o regular processamento do recurso - Observância do disposto no art. 1007, caput e § 2o, do CPC, e do art. 2o, parágrafo único, incisos II e III, da Lei no 11.608/03 – Aplicação da pena de deserção que resulta na inadmissibilidade do recurso – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2156431-62.2022.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Licitações

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

30/09/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÕES – Inconformismo diante de decisão que determinou, de ofício, a retificação do valor atribuído à causa, de modo que passe a corresponder ao valor do contrato administrativo futuro (R$ 2.589.277,33), com o recolhimento das custas complementares – Ausência de comprovação do recolhimento dos valores referentes às despesas postais para intimação do agravado –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÕES – Inconformismo diante de decisão que determinou, de ofício, a retificação do valor atribuído à causa, de modo que passe a corresponder ao valor do contrato administrativo futuro (R$ 2.589.277,33), com o recolhimento das custas complementares – Ausência de comprovação do recolhimento dos valores referentes às despesas postais para intimação do agravado – Desídia que obsta o regular processamento do recurso - Observância do disposto no art. 1007, caput e § 2o, do CPC, e do art. 2o, parágrafo único, incisos II e III, da Lei no 11.608/03 – Aplicação da pena de deserção que resulta na inadmissibilidade do recurso – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso não conhecido.